Tribunal: TJDFT
Processo: 0040701-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040701-43.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALEXANDRE CAMPOS FRADE, VIVIAN MARA PEREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12785174, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.438.263/SP (Tema 948) (ID 12785176). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque a decisão prolatada pelo Ministro Relator (PET no REsp 1.438.263/SP, DJe de 15/12/2016) excluiu da delimitação do repetitivo os poupadores do Banco do Brasil com título judicial decorrente da APC 1998.01.1.016798-9, hipótese tratada nestes autos. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Atendido o requerimento de prosseguimento do feito formulado pela parte recorrida, deixo de apreciar a petição de ID 36692560. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019